Tribunal: TJSP
Processo: 1005479-36.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000073072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005479-36.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
TERCIO PIRES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005479-36.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 2/6
Voto n. 9620 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1005479-36.2019.8.26.0019
Origem: Americana 4a Vara Cível.
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Juiz de Direito: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia
elétrica - ação regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária de serviço público - descargas elétricas queima
de equipamentos em unidades consumidoras
desfecho, na
origem, de procedência
inconformismo da suplicada

responsabilidade objetiva da concessionária que não faz
desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o
prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço prova do fato
constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença reformada recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL em recurso de apelação extraído destes autos de
ação regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que lhe
move Tokio Marine Seguradora S/A.; observa reclamar reforma a
respeitável sentença em folhas 412/416
que assentou a procedência
da inaugural; sustenta não demonstrados os eventos narrados na inicial,
tampouco seu nexo de causalidade com eventual falha/interrupção na
prestação do serviço de distribuição de energia, destacando ausentes
as notificações das ocorrências e/ou pedidos administrativos de
ressarcimento; acresce unilaterais os laudos apresentados pela
recorrida, não bastasse em desconformidade com o disposto na
Resolução ANEEL n. 414/2010, o que a inviabilizar o exame dos
aparelhos, em evidente afronta ao contraditório; pede, na esteira, a
reversão do resultado do julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005479-36.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 3/6
Recurso tempestivo e preparado (fls. 431/433),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.436/451).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízo suportado pela apelada/acionante
em decorrência de danos causados em equipamentos eletrônicos de
unidades consumidoras/seguradas em razão, segundo afirma, de falha
no fornecimento de energia elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência do
pedido, com condenação da demandada ao pagamento de
R$4.532,07(quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos),
corrigidos do ajuizamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação; mais, das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da
imposição; assim por não ter a suplicada, ao entendimento do i.
magistrado “a quo”, demonstrado a ocorrência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora em assistir-se
ressarcida, regressivamente, pelo prejuízo suportado, pontuada sua
responsabilidade objetiva.
O inconformismo, respeitada a convicção do d.
magistrado “a quo”, comporta acolhida; inexiste, com efeito, ao reverso
do asseverado, prova de que os danos tenham se dado por força de
falha no fornecimento de energia elétrica - não demonstrada por
nenhum subsídio; a demandante, releva no ponto agregar, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005479-36.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 4/6
resguardou os salvados, inibindo, assim, a vistoria dos aparelhos,
necessária à segura aferição do nexo causal, lembrada, aqui, demais, a
ausência de comunicação dos fatos, nos termos do artigo 204 da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deslize que fizera inviabilizar a
reparação administrativa - fosse a hipótese; insuficiente, a tanto, não é
demais anotar, as “notificações” em folhas 58/60, 71/75 e 95/96,
encaminhadas via e-mail; a primeira em 25/03/2019 e as demais em
20/05/2019, ou seja, pouco antes do ajuizamento da ação (27/05/2019),
mas ao depois dos desembolsos das indenizatórias, realizados,
respectivamente, em 20/10/2017, 13/02/2019 e 18/02/2019; nelas,
cumpre observar, a requerente fez à disposição da demandada os
documentos atrelados ao sinistro, nada dispondo a respeito dos
salvados.
Sublinhe-se que os documentos da assistência
técnica (fls. 47, 69, 88/89), agitados pela demandante/apelada como
fundamento à desnecessidade do exame pericial nos descartados
equipamentos, também por unilateralmente produzidos, não se
equiparam a laudo técnico, cabendo notar que não trazem estudo
técnico a embasar a conclusão adotada, v.g. medição de carga de
energia “in loco”; não se mostram aptos, destarte, à demonstração da
asseverada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica, tampouco de seu nexo de causalidade com as avarias.
Gize-se que, conquanto objetiva a responsabilidade
civil da apelante, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos
e a conduta
omissiva/comissiva
da concessionária, importando não
olvidar impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005479-36.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 5/6
legislação consumerista, embaraçar-se inversão do ônus probatório
com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e
do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar o fato gerador
da pretensão ressarcitória; a inversão do ônus probatório, não é demais
lembrar, não pode beneficiar o que inviabilizou a produção da prova sob
o crivo do contraditório ao argumento de que suficiente a
unilateralmente realizada; confiram-se julgados deste e. Tribunal:
“Ação
regressiva

da
seguradora.

Descargas

elétricas
que
resultaram

em
avarias
a
equipamentos

do
segurado,

que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção
de
prova técnica, não há como impor à concessionária
o dever de
indenizar.
A responsabilidade
objetiva do art. 37, §6o, da
Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência
de se
apurar o elemento
subjetivo
da responsabilidade
civil, mas não
elimina a necessidade
de que sejam demonstrados
a conduta
comissiva
ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade
entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão presentes

no caso dos autos. Sentença
reformada
para improcedência
do
pedido.
Recurso
provido”.
(Apelação
n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS

DE
ENERGIA

ELÉTRICA.

AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EM CONTRATO
DE SEGURO,
JULGADA

IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS

QUE
COMPROVEM

O
NEXO
CAUSAL,

POSTO
QUE
A
SEGURADORA

TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE

SINGELOS

“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO NÃO SABER DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005479-36.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 6/6
PARADEIRO
DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO

POR COMPLETO
A PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA

PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO

DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso de apelação
improvido,
com determinação.
(Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Não comporta guarida, nessa ordem de ideias, a
pretensão inaugural; a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe
cumpria, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, panorama a
emprestar esteio, enfim, ao provimento do inconformismo, com a
consequente reversão do resultado do julgamento.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao recurso.;

assim
para
que
declarada
seja
a
improcedência da inaugural, com extinção do processo nos termos do
artigo 487, I, do CPC/2015; sucumbente, e suportará a demandante o
desembolso
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, arbitrados em 15%(quinze por cento) do valor da causa,
corrigido da sessão de julgamento e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês contados do trânsito em julgado - art. 85, §§2o, 6o e 16o, do
citado diploma adjetivo civil.
TÉRCIO PIRES
Relator